Tribunal: CARF
Processo: 10880.946292/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946292/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.752 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio do
PER/DCOMP no 04821.42318.170709.1.7.03-0626 (fls. 02-12), com utilização do
direito creditório de R$ 82.507,78 de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946292/2009-61
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946292/2009-61

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em
04/12/2013 (fls. 13-18), rastreamento no 068632059, não reconheceu o direito
creditório pleiteado em face de o montante das parcelas de composição do crédito
confirmadas (R$ 602.923,12) não ser suficiente sequer para quitar a contribuição
devida (R$ 619.861,80):

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946292/2009-61

3. Em consequência, a compensação declarada nos autos não foi homologada.
4. Regulamente cientificado por via postal em 11/12/2013 (AR à fls. 15), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 25-27),
apresentou, em 07/01/2014, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 21-
24, instruída com os documentos de fls. 28-126, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) alega que para efetuar as compensações do PER/DCOMP no
04821.42318.170709.1.7.03-0626 foi utilizado o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005, cujos créditos no montante de R$ 702.369,58 se compõem das
seguintes parcelas: (i) R$ 602.484,55 de estimativas recolhidas com Darf; (ii) R$
91.450,50 de estimativas compensadas por meio dos PER/DCOMP’s nos
12733.19676.280205.1.3.02-0834
e
02992.72731.310305.1.3.03-4296;
(iii)
R$
8.424,53 de contribuição retida na fonte por órgãos públicos;
b) que, restando demonstrada e evidenciada a origem da totalidade do crédito,
requer:
. o reconhecimento da totalidade do crédito de R$ 702.369,58;
. análise e homologação das compensações tratadas nos processos nos
10880.903691/2009-37
(PER/DCOMP
no
12733.19676.280205.1.3.02-0834)
e
10880.914150/2009-34 (PER/DCOMP no 02992.72731.310305.1.3.03-4296);
. uma vez que parte dos créditos que compõem o saldo negativo do ano-
calendário
de
2004
–
crédito
utilizado
nos
PER/DCOMP’s
nos
12733.19676.280205.1.3.02-0834 e 02992.72731.310305.1.3.03- 4296 – foi quitada
com utilização do saldo negativo do ano-calendário de 2003, cujas divergências
(processo no 11610.006952/2003-26) encontram-se devidamente regularizadas através
de parcelamento (recibo 00004252991 de 24/05/2013), pede:
(i) o reconhecimento da totalidade do saldo negativo do ano-calendário de 2003
e consequente homologação dos dois PER/DCOMP’s acima relacionado; (ii)
homologação dos demais pedidos de compensação ou análise de manifestações de
inconformidades pendentes referentes a outras compensações, cujos créditos são
compostos por pagamentos quitados com o saldo negativo do ano-calendário de 2003.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, confirmou-se apenas a parcela
de R$428,57 de retenção de CSLL.
Com relação às compensações com saldo negativo de período anterior nos autos
do processo 10880.903691/2009-37 e a 10880.914150/2009-34, não se reconheceu nenhum dos
créditos de R$25.676,97 e R$65.773,53, das estimativas de CSLL dos meses de janeiro e
fevereiro/2005.
Inconformada, apresentou recurso a esse Conselho alegando em síntese:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946292/2009-61

01) Que o despacho decisório seria nulo pois não apresentou o
detalhamento da compensação e a fundamentação legal do indeferimento e por
esse motivo foi cerceado o direito de defesa da contribuinte e que não poderia
ser julgado esse processo previamente ao de no 10880.9003691/2009-37 e ao
10880.914150/2009-34 pois tratam de parcelas de estimativas com saldo
negativo de período anterior.
02) Que o IRRF é de sua obrigação e que juntou todas as DARF ́s do
imposto pago
04) Que os valores pagos com estimativas no ano anterior somam
R$602.494,55
03) Que os valores pagos em janeiro e fevereiro 2005, são
compensações
controladas
nos
processos
10880.903691/2009-37
e
10880.914150/2009-34 e que mesmo que as estimativas não fossem
confirmadas os valores seriam cobrados e pagos, permitindo a compensação.
05) Que a contribuinte teria direito à compensação.
Este é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
O recurso é tempestivo e dele conheço.
I - Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada pela decisão de
primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão indevida de valores
na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais alegações demonstram que teve
conhecimento dos fatos e do direito pertinentes ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo.
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto que ele
foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946292/2009-61

da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram
respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto
n° 70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Quanto às compensações anteriores, analisaremos no item abaixo, mas é certo que
uma não depende da outra e a sua menção não gera qualquer prejuízo à recorrente capaz de
abalar o contraditório e ampla defesa.
II - DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Como bem explicado pela Contribuinte, os valores recolhidos a título de IRRF, no
caso da recorrente, é atribuído à própria recorrente por força da Lei n.o 7.450/85, art. 53, inciso II
e parágrafo único.
A não confirmação dos valores, de acordo com o despacho decisório, ocorreu pois
as DIRF ́s de seus clientes não foram localizadas/apresentadas.
Tratou a contribuinte de juntar aos autos todas as DARF ́s de pagamento, sendo
que a soma dos valores retidos totaliza R$179.968,68
Entretanto, como não há nos autos as DIRF ́s das tomadoras de serviço, seria
necessário que a contribuinte demonstrasse também, quais os valores foram recebidos, de que
empresa e, ainda que fosse demonstrado se os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Sem essa comprovação impossível o reconhecimento do crédito pleiteado.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a
autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram oferecidos à
tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.

(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital